Tribunal: STF
Processo: RHC 111138
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL): IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SEGUNDO O QUAL A COISA SUBTRAÍDA TEM DE SER DE PEQUENO VALOR.



    1. Para o reconhecimento de furto privilegiado, o Código Penal exige como segundo requisito que a coisa objeto do furto seja de pequeno valor. Na espécie vertente, os bens subtraídos foram avaliados em R$ 500,00, valor superior ao salário mínimo vigente à época do fato, R$ 350,00 (Lei n. 11.321/2006).



    2. Recurso ao qual se nega provimento.